Tribunal: STF
Processo: ARE 1484627
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IPVA. ESTADO DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSTO RECOLHIDO. TRANSFERÊNCIA EM MOMENTO POSTERIOR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. PARTE AUTORA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO ADQUIRIDO EM OUTRO ESTADO. TRIBUTO RECOLHIDO NO ESTADO DE MINAS GERAIS ANTES DA TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO BITRIBUTAÇÃO. TEMA 708 DO STF QUE DEFINIU A CONTROVÉRSIA. LEI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE PREVÊ QUE NO CASO DE TRANSFERÊNCIA DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SOMENTE HÁ A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO EM QUESTÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE, DESDE QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS LEGAIS, QUE, NO CASO EM ANÁLISE, RESTARAM CUMPRIDOS. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR A JUSTIFICAR A COBRANÇA. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO DO RECURSO.”   



    Foram rejeitados os embargos de declaração interpostos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 155, III,da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta, bem como porque encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, destaco do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis:



    Sendo assim, a única possibilidade de o autor não passar a figurar como sujeito passivo do IPVA no Estado do Rio de Janeiro era comprovar residência no Estado de Minas Gerais ou fazer prova inequívoca que estava impossibilitado de trazer seu veículo para este Estado da Federação ou que adquiriu pela tradição somente no ano de 2019, o que se verificou nos autos, uma vez que o veiculo somente foi transferido em 30/10/2019, tendo com data de venda o dia 02/09/2014, sendo necessária a prévia quitação de todos os débitos no Estado de origem (MG). 



    Pela leitura de referido dispositivo, constata-se que o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor terrestre por proprietário domiciliado ou residente no Estado do Rio de Janeiro, considerando a ocorrência em 1º de janeiro do exercício subsequente ao registro da transferência no DETRAN, desde que comprovada a quitação do imposto no exercício em que se deu a transferência para a unidade da federação de origem do veículo. 



    Destaque-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão virtual, decidiu que o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) deve ser recolhido no domicílio do proprietário do veículo, onde o bem deve ser, de acordo com a legislação sobre o tema, licenciado e registrado (Tema 708) 



    Prevaleceu, no julgamento, o voto do ministro Alexandre de Moraes onde restou assentado que o IPVA foi criado em 1985 por meio de emenda constitucional e repetido na Constituição de 1988. A justificativa é remunerar a localidade onde o veículo circula, em razão da maior exigência de gastos em vias públicas - tanto que metade do valor arrecadado fica com o município, como prevê o artigo 158. O Ministro assinalou ainda, naquele voto vencedor, que o Código de Trânsito Brasileiro não permite o registro do veículo fora do domicílio do proprietário. "Ou seja, licenciamento e domicílio devem coincidir", afirmou. Desta forma, vislumbra ilegalidade no agir do Estado do Rio de Janeiro, por força da Lei Estadual nº 2.877/97, não ficou comprovado o fato gerador referente ao exercício do ano de 2017. 



    Em decorrência, a hipótese não é a retratada no Tema 708/STF, mas sim adstrito ao princípio da legalidade estrita, motivo pelo qual merece reparos a sentença prolatada.”



    In casu, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local (CTB e Lei estadual 2.877/1997), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, bem como seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



      “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Lei estadual nº 2.877/97. Reexame de fatos e provas. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na necessidade do reexame de fatos e provas dos autos, bem como da análise e interpretação de legislação infraconstitucional local, nos termos das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte Suprema. 2. A controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre alienante e adquirente de veículo automotor para fins de cobrança de IPVA se exaure na legislação infraconstitucional, notadamente na Lei Estadual nº 2.877/97; no Código Civil e no Código Tributário Nacional. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.370.514 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/6/2022)



    Anoto, no mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1.431.598, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/2023; ARE 1.354.248, rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/5/2022; RE 1.337.544, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/4/2022; RE 1.370.109, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/3/2022, ARE 1.257.980, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/5/2020.



    Outrossim, o Tema 708 da sistemática da repercussão geral trata de matéria diversa daquela sub examine, porquanto o debatido nos autos cinge-se ao momento da transferência do licenciamento do veículo para definição da incidência do IPVA.   



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente